Tribunal: TJSP
Processo: 1023863-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SANTOS – PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME JURÍDICO EXTRANUMERÁRIO PARA O CÔMPUTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO – ADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023863-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS, é apelado MARTA HELENA LEEGSTRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023863-67.2019.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No 37.024
APELAÇÃO CÍVEL No 1023863-67.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE SANTOS
APELADA: MARTA HELENA LEEGSTRA DE SOUZA
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SANTOS
PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO EM REGIME JURÍDICO
EXTRANUMERÁRIO PARA O CÔMPUTO DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-
PRÊMIO

ADMISSIBILIDADE

AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Marta Helena Leegstra
de Souza, servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Santos,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 99/102, para “a) declarar o direito
da autora ao cômputo para fins de percepção do adicional por tempo de
serviço e licença-prêmio do tempo de serviço público municipal prestado
sob a égide da Lei 2180/59, e condenar o Município de Santos à recontagem
do tempo de serviço, tendo como marco inicial a data da admissão, a saber,
28/03/1984 (fl. 15);
b) após a recontagem do tempo de serviço, comandar a ré a
proceder à efetiva implantação em folha de pagamento do adicional por
tempo de serviço no percentual correspondente sobre o vencimento de seu
cargo (art. 154 do Estatuto dos Funcionários Públicos);
c) condenar a ré ao pagamento das diferenças vencidas e
vincendas, com reflexos em 13o salário e outras verbas salariais, tudo
acrescido de correção monetária e juros de mora, consoante fundamentação
supra.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023863-67.2019.8.26.0562 - Santos
3
Ao reexame necessário, anotado a fls. 102, soma-se o apelo da
Municipalidade, alegando ocorrência de prescrição do fundo do direito, no
mérito propriamente dito buscando a inversão do resultado, pelas razões de
fls. 109/111.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
De prescrição do fundo do direito não há lugar para cogitar-se,
pois tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo servidora pública e
entidade pública, só incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco
anos, não atingindo o fundo do direito. Isto é o que dispõe o art. 3o do
Decreto 20.910/32 e ficou consagrado na Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça.
No mérito propriamente dito, melhor sorte não está reservada
aos recursos, pelas exatas razões expendidas pela Desembargadora Ana
Liarte no julgamento da Apelação no 3015652-18.2013.8.26.0562, cuja
pertinência dispensa qualquer acréscimo:
“A Lei Orgância do Município de Santos, de 05.04.1990, nas
Disposições Transitórias, determina que:
“Artigo1o - Os servidores municipais da administração
direta, sociedade de economia mista e autarquias, que não tenham sido
admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são
considerados estáveis no serviço público, desde que contem cinco anos
continuados e estejam em exercício na data da promulgação desta Lei
Orgânica.
§ 1o - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023863-67.2019.8.26.0562 - Santos
4
computado o tempo de serviço prestado na administração direta,
sociedades de economia mista e autarquias.”
“Artigo 19 - Os servidores extranumerários estáveis do
Município terão direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores
municipais estatutários.”
Pela leitura dos dispositivos, constata-se ter sido
assegurado aos servidores provenientes do regime extranumerário as
mesmas garantias do regime estatutário, integrando-se, assim, ao
Regime Jurídico Estatutário, instituído pela Lei Complementar Municipal
no 21/91, a qual dispõe:
Art. 3o - Ficam submetidos ao Regime Jurídico
Estatutário,
além
dos
atuais
servidores
estatutários,
aqueles
enquadrados nas seguintes situações:
I - Pertencentes ao Quadro Extranumerário;
II - Pertencentes ao Regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, desde que contratados até o dia 5 de outubro de 1988,
inclusive;
III - Pertencentes ao Regime Eventual, desde que
admitidos até o dia 5 de outubro de 1988, inclusive, tendo até essa data
prestado serviços habituais e permanentes à Prefeitura de Santos,
estando em pleno exercício de suas funções na data da publicação
desta lei.
(...)
Por outro lado, cabe observar o disposto na Lei no
4.623/84 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santos), a
qual reza:
“Art. 156 - Para efeito da percepção do adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023863-67.2019.8.26.0562 - Santos
5
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo público municipal ou como
extranumerário municipal.”
(...)
“Art. 199 - Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto
exercício no serviço publico municipal, ao funcionário que a requerer
conceder-se-á licença prêmio, de 3 (três) meses, com todos os direitos
e vantagens do cargo que estiver ocupando.
§ 1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo de
serviço anteriormente prestado como extranumerário do Município,
desde que não tenha havido solução de continuidade.”
Desse modo, face aos dispositivos supracitados, dúvida
não ressuma de que faz jus a autora à contagem do tempo em que
laborou como servidora extranumerária, para fins de percepção dos
adicionais por tempo de serviço garantidos aos servidores estatutários,
observada a prescrição quinquenal. Do mesmo modo, deve ser
computado o período anterior para a concessão de licença prêmio,
observados os demais requisitos legais”.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR